Tribunal: TJBA
Processo: 8030974-65.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030974-65.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAILSON DE JESUS BISPO

Advogado(s)
:
GUSTAVO MASCARENHAS OLIVEIRA, WAGNER VELOSO MARTINS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO. PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO EM LISTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO PENAL NOS TERMOS LEGAIS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a promoção de Policial Militar à graduação de Sargento, sob o fundamento de existência de certidão de trânsito em julgado apta a afastar o óbice previsto na Lei nº 7.990/01, embora o militar respondesse a processo criminal à época da não inclusão na lista de pré-qualificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a promoção de Policial Militar que respondia a processo criminal, bem como se houve comprovação do trânsito em julgado de decisão penal apta a autorizar promoção por ressarcimento de preterição, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/01.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre o Policial Militar e o Estado possui natureza estatutária e submete-se às normas específicas editadas pelo ente federado, nos termos dos arts. 42, §1º, e 142, §3º, X, da Constituição Federal.

4. A Lei Estadual nº 7.990/01 estabelece, nos arts. 122 a 139, critérios objetivos para promoção, exigindo a inclusão do militar na Lista de Pré-qualificação como requisito indispensável, conforme art. 134.

5. O art. 130, IV, da Lei nº 7.990/01 veda expressamente a inclusão na Lista de Pré-qualificação do militar denunciado ou pronunciado em processo crime, enquanto não houver trânsito em julgado da sentença final, instituindo impedimento objetivo e temporário.

6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que tal vedação não viola o princípio da presunção de inocência, especialmente quando a legislação prevê promoção por ressarcimento de preterição em caso de absolvição definitiva.

7. A promoção por ressarcimento de preterição, prevista no art. 126, V e §5º, da Lei nº 7.990/01, exige absolvição ou impronúncia com trânsito em julgado da decisão penal.

8. A certidão de trânsito em julgado constante dos autos refere-se a Agravo de Instrumento, não à sentença penal que extinguiu a punibilidade do militar, inexistindo prova do trânsito em julgado de decisão penal nos moldes exigidos pela legislação.

9. Incumbe ao Apelado, na condição de autor da demanda, comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao deixar de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a promoção.

10. Ausente a comprovação do trânsito em julgado da decisão penal apta a ensejar ressarcimento de preterição, mantém-se hígido o impedimento previsto no art. 130, IV, da Lei nº 7.990/01, impondo-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A vedação de inclusão de Policial Militar denunciado ou pronunciado em processo criminal na Lista de Pré-qualificação, prevista no art. 130, IV, da Lei nº 7.990/01, constitui impedimento objetivo e temporário compatível com o princípio da presunção de inocência.

2. A promoção por ressarcimento de preterição exige a comprovação de absolvição ou impronúncia com trânsito em julgado, nos termos do art. 126, §5º, da Lei nº 7.990/01.

3. Incumbe ao autor comprovar o preenchimento dos requisitos legais para promoção, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §1º, e 142, §3º, X; Lei Estadual nº 7.990/01, arts. 122 a 139, 126, V e §5º, 130, IV, e 134; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §8º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1265888/SE; STJ, AgInt no RMS 63.526/GO; TJ-BA, Apelação nº 8107740-57.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 25.05.2022; TJ-BA, Apelação nº 8038037-78.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, publ. 10.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8030974-65.2020.8.05.0001, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
JAILSON DE JESUS BISPO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.